Tribunal: TJDFT
Processo: 0002071-07.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. APELAÇÃO ACUSATÓRIA PELA EXASPERAÇÃO DA PENA E O REGIME INICIAL FECHADO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE PELA PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE UMA CONDENAÇÃO ANATERIOR. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 180, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante transportando um telefone celular produto de crime.

2 A culpabilidade é mais intensa quando o réu pratica um novo crime durante a execução de pena anteriormente imposta por crime doloso. Além de infringir a ordem jurídica, está descumprindo regras do Estado ressocializador, denotando insensibilidade à pedagogia da sanção penal.

3 A reincidência e análise favorável da maioria das moduladoras do artigo 59 do Código Penal, em penas inferiores a quatro anos, determinam o regime semiaberto.

4 Apelação parcialmente provida.